Tribunal: TJES
Processo: 5000558-26.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000558-26.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JERRY ADRIANI SILVA DA COSTA

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA DA EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S/A e Vale S/A contra acórdão que condenou as empresas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), fixando os honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor da causa, estipulado em R$ 226.585,00 (duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais). Os embargantes alegam omissão quanto ao critério de arbitramento dos honorários, argumentando que o valor fixado é desproporcional à condenação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e, caso afirmativo, se é aplicável o arbitramento por equidade, considerando a desproporcionalidade entre o valor da condenação e o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se a omissão apontada, uma vez que o acórdão deixou de analisar a proporcionalidade dos honorários sucumbenciais em relação ao valor da condenação por danos morais, que foi fixado em R$ 1.000,00.

O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece uma ordem de critérios para o arbitramento dos honorários advocatícios, devendo-se priorizar o valor da condenação, o proveito econômico obtido e, em último caso, o valor atualizado da causa. Contudo, o § 8º do mesmo artigo permite a aplicação da equidade em causas de valor inestimável ou de valor irrisório.

Em conformidade com o Tema 1.076 do STJ e o entendimento da Quarta Turma do STJ no REsp 1.854.487, nas causas relativas a danos morais, onde não há conteúdo patrimonial claro, é possível o arbitramento dos honorários por equidade, dada a natureza inestimável dos direitos de personalidade envolvidos.

Diante disso, justifica-se o redimensionamento dos honorários advocatícios, mediante aplicação da regra da equidade, fixando-os em R$ 2.000,00, de forma proporcional à natureza da causa e ao montante da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nas ações de indenização por danos morais, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação é ínfimo em comparação ao valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º e § 8º; art. 98, § 3º; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; STJ, AgInt no REsp nº 1.854.487/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 22.10.2024, DJe 30.10.2024.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000558-26.2022.8.08.0030

EMBARGANTES:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A e VALE S/A

EMBARGADO:
JERRY ADRIANI SILVA DA COSTA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e por
VALE S/A
contra v. acórdão (id. 10072724) que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
JERRY ADRIANI SILVA DA COSTA
, a fim de condenar as apeladas ao pagamento de indenização a título de danos morais ao patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais (id. 10387436 e 10620786), os embargantes defendem, basicamente, que houve omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois foram fixados honorários desproporcionais ante o valor da condenação, que foi de apenas R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja sanado o vício citado.

Em contrarrazões (id. 10923225), o embargado defendeu a manutenção do acórdão.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

De fato, entendo que houve omissão quanto à análise da distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que, no acórdão embargado, foi mantido o afastamento dos danos materiais, porém, houve a condenação dos embargantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e, ante o seu valor ínfimo, na forma da gradação prevista no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, foi fixada a verba honorária sobre o valor da causa, apontado na exordial no montante de R$ 226.585,00 (duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais).

Defendem os embargantes, portanto, que haveria uma desproporção entre a condenação principal e o valor da verba honorária.

Convém salientar que, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil e em consonância com o Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há uma gradação para arbitramento dos honorários advocatícios, a saber: (1º) valor da condenação; (2º) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; (3º) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (artigo 85, § 2º, do CPC; (4º) se irrisórios o proveito econômico obtido ou o valor da causa, não sendo capaz de mensurar, o arbitramento de honorários será por equidade.

Na hipótese vertente, em se tratando de indenização por danos morais, a Quarta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.854.487, entendeu pela possibilidade de aplicação da regra da equidade, pois se trata de violação a direitos de personalidade que não tem conteúdo patrimonial e, portanto, considerada causa de valor inestimável, vejamos:

[...]
5. São de valor inestimável as causas relativas a bens jurídicos a que não se possa atribuir um valor econômico, que não podem ser mensurados, avaliados ou calculados.

6. A indenização, "em casos de danos morais, não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria, a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores inestimáveis, mas isso não impede que seja precisado um valor compensatório, que amenize o respectivo dano, com base em alguns elementos como a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da falta, ou mesmo a condição econômica das partes" (REsp n. 239.973/RN, Quinta Turma).
7. Ainda que obrigatória a indicação do valor da causa (art. 292, V, do CPC), a pretensão do autor de ação de indenização é ver reconhecida a responsabilidade pelo dano que lhe foi causado e obter a reparação pelo dano moral sofrido. Por isso, o valor da causa especificado pelo demandante na inicial tem caráter meramente indicativo. Cabe ao magistrado ponderar os elementos trazidos aos autos e, se decidir pela procedência do pedido reparatório, fixar quantum indenizatório suficiente para reparar os danos imateriais suportados pela vítima do ato danoso. 8. O entendimento de que o valor indicado na inicial de ação de indenização é mero referencial que pode ser útil para balizar a decisão do juízo é reforçado pelo fato de que não se configura sucumbência recíproca quando o demandado em ação de indenização por dano moral for condenado em montante inferior àquele postulado na inicial (Súmula n. 326 do STJ).
9. Considerando que o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual" (AgInt no REsp n. 1.884.984/SP, Quarta Turma), o pedido de reconhecimento de violação de direito de imagem deve ser considerado de valor inestimável, atraindo a incidência do art. 85, § 8º, do CPC.
10. Na hipótese de ação de valor inestimável, considerando a limitação de reexame fático imposta pela Súmula n. 7 do STJ (que pode obstar a fixação da verba honorária nos termos do art. 85, § 8º, do CPC pelo STJ), deve-se restabelecer o quantum de verba honorária fixada pelo magistrado de primeiro grau, sendo indiferentes os dispositivos processuais aplicados (CPC de 1973 ou CPC de 2015). 11. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.854.487/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

Diante do julgamento acima transcrito, entendo que deve haver o redimensionamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, com a fixação por equidade.

Feitas estas considerações,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar a omissão apontada e arbitrar a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), advertindo-se as partes da sucumbência recíproca, em que ambas são condenadas ao pagamento, à razão de 50% (cinquenta por cento), atentando-se ao fato de que o embargado é beneficiário da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 02.12.2024

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.